Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702178-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON ANDRE KORESAWA DA SILVA RECORRIDOS: ALICE SAKON, DANIELLE TIEMY KORESSAWA CAIAFA, TAQUEGI KORESSAWA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITURAÇÃO DE RENÚNCIA A USUFRUTO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em obrigação de fazer, reputou injustificada a resistência dos executados no cumprimento das obrigações definidas na sentença e determinou a pesquisa e bloqueio de valores para fins de aplicação de multa. Demonstrado nos autos que as justificativas apresentadas pelos executados lastreiam-se em elementos de prova dotados de verossimilhança, que apontam no sentido da impossibilidade de cumprimento da obrigação de registrar escrituras em razão de pendências do imóvel cuja responsabilidade pelo pagamento é do exequente, razoável o afastamento da multa. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Agravo parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 151, inciso VI, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, 405, 406 e 427, todos do Código de Processo Civil, porquanto descumpriu a regra, segundo a qual o documento público faz prova da declaração que nele consta, tem fé pública e só pode ser desprezado caso seja judicialmente declarada a falsidade, o que não ocorreu. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 151, inciso VI, 205 e 206, todos do CTN, 405, 406 e 427, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legis, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não mereceria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, e o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023